Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701322-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA COSTA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANA CAROLINA COSTA RANGEL contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0734339-21.2023.8.07.0016, indeferiu requerimento de antecipação de tutela para imediata posse no cargo de Apoio Administrativo, da Carreira de Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal com lotação próximo a sua residência ou reserva de vaga para próxima nomeação. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte agravante no ID. 50611156, homologo sua desistência do agravo de instrumento, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito